Tribunal: TJES
Processo: 5012247-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012247-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALCENIR ANTONIO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em contrato de alienação fiduciária, sob o fundamento de inadimplência do devedor. O agravante sustenta a descaracterização da mora em razão da abusividade da capitalização diária de juros sem a indicação da taxa correspondente e por excesso nos juros remuneratórios.

O contrato de financiamento para aquisição de veículo, garantido por alienação fiduciária, prevê a cobrança de juros remuneratórios com capitalização diária, mas o quadro resumo informa apenas as taxas mensal e anual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de indicação expressa da taxa diária de juros, em contrato que prevê sua capitalização nessa periodicidade, configura abusividade capaz de descaracterizar a mora do devedor e, consequentemente, obstar o deferimento da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de supressão de instância é rejeitada, pois a análise da descaracterização da mora, por ser pressuposto processual da busca e apreensão, não configura supressão, mas sim cognição do pressuposto recursal da tutela provisória.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a capitalização diária de juros exige a informação expressa da taxa diária correspondente, em respeito ao dever de informação do consumidor (art. 6º, III, do CDC), sendo insuficiente a mera menção às taxas mensal e anual.

A deficiência de informação no contrato quanto à taxa diária de juros viola o dever de informação, configurando abusividade contratual que descaracteriza a mora do devedor.

O reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual, como a cobrança excessiva ou deficiente dos juros remuneratórios e capitalização, descaracteriza a mora do devedor, o que impede a concessão da liminar de busca e apreensão, por ausência de requisito essencial do Decreto-Lei nº 911/69.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e indeferir a liminar de busca e apreensão.

Tese de julgamento
: "1. A capitalização diária de juros remuneratórios exige a indicação expressa da taxa de juros diária no contrato, sob pena de violação do dever de informação e de abusividade contratual. 2. A abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, tal como a deficiente informação sobre a capitalização diária de juros, descaracteriza a mora do devedor e impede a concessão da liminar de busca e apreensão."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III; Decreto-Lei nº 911/69.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 29/10/2020; STJ, AgInt no AREsp n. 2.276.511/RS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe de 18/8/2023; STJ, AgInt no REsp: 2024575 RS, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 19/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VALCENIR ANTONIO DE OLIVEIRA
visando a reforma da decisão de id. 73181579 proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica que, nos autos da
“ação de busca e apreensão
em alienação fiduciária”
ajuizada por
BANCO PAN S.A
., deferiu liminarmente a busca e apreensão.

Em suas razões (id. 15200326), alega o recorrente, em suma, que a sua mora contratual está descaracterizada em virtude de abusividades presentes no contrato, que são: (i) a capitalização dos juros inserida no contrato é abusiva, na medida em que não consta a informação a respeito da taxa diária de juros; (ii) os juros remuneratórios pactuados são abusivos por excederem em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período; (iii) a ocorrência de venda casada na contratação de seguro com seguradora do mesmo grupo econômico; (iv) a cobrança indevida por tarifa de avaliação de um serviço que alega não ter sido prestado.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal foi deferida em id. 15287589, suspendendo os efeitos da decisão de primeiro grau.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 15685567), em que apresentou preliminar de supressão de instância e pugnou pela manutenção da decisão.

Em seguida, interpôs agravo interno (id. 15703283) pleiteando a reforma da decisão que deferiu o efeito suspensivo.

Contra minuta do agravo interno em id. 15781606 e manifestação contra as preliminares em id. 16517610.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5012247-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALCENIR ANTONIO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VALCENIR ANTONIO DE OLIVEIRA
visando a reforma da decisão de id. 73181579 proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica que, nos autos da
“ação de busca e apreensão
em alienação fiduciária”
ajuizada por
BANCO PAN S.A
., deferiu liminarmente a busca e apreensão.

Em suas razões (id. 15200326), alega o recorrente, em suma, que a sua mora contratual está descaracterizada em virtude de abusividades presentes no contrato, que são: (i) a capitalização dos juros inserida no contrato é abusiva, na medida em que não consta a informação a respeito da taxa diária de juros; (ii) os juros remuneratórios pactuados são abusivos por excederem em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período; (iii) a ocorrência de venda casada na contratação de seguro com seguradora do mesmo grupo econômico; (iv) a cobrança indevida por tarifa de avaliação de um serviço que alega não ter sido prestado.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal foi deferida em id. 15287589, suspendendo os efeitos da decisão de primeiro grau.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 15685567), em que apresentou preliminar de supressão de instância e pugnou pela manutenção da decisão.

Em seguida, interpôs agravo interno (id. 15703283) pleiteando a reforma da decisão que deferiu o efeito suspensivo.

Contra minuta do agravo interno em id. 15781606 e manifestação contra as preliminares em id. 16517610.

Pois bem.

De início, rejeito a preliminar de supressão de instância suscitada nos moldes da fundamentação exaurida pelo c. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI N° 911/69 - LIMINAR DEFERIDA - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA - TAXA NÃO INDICADA - POSICIONAMENTO DO STJ - ABUSIVIDADE VERIFICADA - MORA NÃO CARACTERIZADA.
A apresentação de fundamentação jurídica ainda não suscitada na origem não viola o princípio do duplo grau de jurisdição quando a tese visa justamente desconstituir a decisão que deferiu liminar de busca e apreensão
. Consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em contratos bancários considera-se abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios quando não há no contrato indicação da taxa diária praticada . No julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido à sistemática do art. 543-C, do CPC/1973, o c . STJ consignou que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora. (Relator Des. Adriano de Mesquita Carneiro)

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 51235004420248130000, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 02/04/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 07/04/2025)

Assim o faço, pois a matéria da descaracterização da mora, por atingir o pressuposto processual da ação de busca e apreensão, não configura supressão de instância, mas sim o exercício do poder de cautela e a cognição do pressuposto recursal para deferimento da tutela provisória.

Na espécie, trata-se de ação de busca e apreensão aforada pelo banco agravado alegando que celebrou com o agravante, em 23 de outubro de 2024, um Contrato de Financiamento para aquisição de um veículo “Ford Ka”, o qual foi dado em garantia por alienação fiduciária.

Sustenta que o financiado tornou-se inadimplente ao deixar de pagar a parcela vencida em 24 de janeiro de 2025, o que resultou no vencimento antecipado da dívida, totalizando um débito de R$ 40.732,55.

Por fim, afirma que promoveu a notificação extrajudicial do devedor por meio de carta registrada, constituindo-o regularmente em mora, o que, segundo o banco, preenche os requisitos do Decreto-Lei nº 911/69 para a concessão da medida liminar de busca e apreensão do bem.

O juízo singular, ao receber a inicial, deferiu a expedição do mandado de busca e apreensão do bem, basicamente por entender que a mora fora devidamente comprovada pelo banco autor.

Aduz o recorrente, contudo, que a sua mora contratual está descaracterizada em virtude de abusividades presentes no contrato.

Conforme relatado, o cerne do presente recurso consiste em analisar se a ausência de informação sobre a taxa de juros diária em contrato que prevê sua capitalização nessa periodicidade é capaz de descaracterizar a mora do devedor e, consequentemente, obstar o deferimento da liminar de busca e apreensão.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a previsão de capitalização diária de juros exige, em respeito ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC), a indicação expressa da taxa diária correspondente, não sendo suficiente a mera menção às taxas mensal e anual.

Nesse sentido, a Segunda Seção do STJ firmou que há “
insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato”
(REsp n. 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 29/10/2020).

Essa orientação tem sido reiterada em outros julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. [...]
O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida
[...
], sob pena de violação do dever de informação
. [...] (STJ, AgInt no AREsp n. 2.276.511/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023).

Ademais, entendeu a Corte que o reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.
“Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato”
( REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 2. No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios. 3. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Precedentes
. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2024575 RS 2022/0279681-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

Não é outro o posicionar que vem sendo adotado por esta c. Câmara Cível em casos análogos:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PERCENTUAL DIÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em contrato de alienação fiduciária, sob fundamento de inadimplência do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se a ausência de indicação expressa da taxa diária de juros em contrato bancário descaracteriza a mora, impedindo a busca e apreensão do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A capitalização diária de juros é permitida, mas exige informação clara ao consumidor sobre a taxa diária aplicada, sendo insuficiente a mera indicação das taxas mensal e anual. 4. A ausência de transparência na cobrança de encargos financeiros configura abusividade, justificando a descaracterização da mora e impedindo a busca e apreensão do bem
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido para indeferir a liminar de busca e apreensão, em razão da descaracterização da mora. Tese de julgamento: 1. A capitalização diária de juros exige a informação clara e destacada da taxa efetiva diária, sob pena de abusividade. 2. A ausência de indicação do percentual diário de juros descaracteriza a mora e impede a busca e apreensão do bem. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 52; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000941-89.2025.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Data: 07/Mai/2025)

No caso em comento, há deficiência de informação quanto ao pactuado, uma vez que o contrato prevê “juros remuneratórios, capitalizados diariamente”, ao passo que o quadro resumo da operação apenas informa as taxas mensal e anual, o que se amolda aos julgados acima colacionados.

Tal prática viola o dever de informação e, conforme a jurisprudência sobre o tema, configura abusividade contratual no período de normalidade, o que descaracteriza a mora do devedor.

Ausente a comprovação da mora, requisito essencial estabelecido pelo Decreto-Lei nº 911/69, a medida liminar de busca e apreensão não pode subsistir.

Não obstante, há que se falar ainda na abusividade da taxa de juros pactuada. O agravante demonstrou que a taxa de juros remuneratórios contratada foi de 3,07% ao mês, enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, para o período da contratação (Outubro/2024), na modalidade "Crédito Pessoal - Aquisição de Veículos", era de 1,94% ao mês, ultrapassando o parâmetro de 1,5 vezes a taxa média, usualmente adotado pela jurisprudência para aferir a abusividade.

Portanto, diante da manifesta abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual, no caso, a cobrança das taxas de juros remuneratórios, fica descaracterizada a mora.

A esse respeito, colaciono os julgados a seguir, do E. TJ-ES:

(...) 2. - A jurisprudência pátria tem reconhecido a abusividade de taxa de juros que é superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média. 3 . - Hipótese em que a taxa contratada é superior a uma vez e meia a taxa média apurada pelo Banco Central, sendo patente a abusividade.
4. - O reconhecimento da abusividade dos encargos cobrados no período da normalidade contratual traz, como consectário lógico, a descaracterização da mora do devedor
. Precedente do STJ . 5. - Recurso provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50018821120228080011, Relator.: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível)

(...) 2) São consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie.
3) Restando comprovada a manifesta discrepância entre as taxas anuais previstas nos contratos bancárias e as respectivas médias de mercado, chegando ao triplo das taxas praticadas, deve ser reconhecida, a um só tempo, a abusividade da cobrança e a descaracterização da mora, nos termos do Tema Repetitivo nº 28 do Tribunal da Cidadania (o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora)
. 4) Recurso provido. (TJES; Edcl na Ap. cív. n. 0016739-26.2017.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; data do julgamento: 27-06-2023; data da publicação/fonte: DJES de 14-03-2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, confirmando a tutela recursal anteriormente deferida, reformar a r. decisão agravada e indeferir a liminar de busca e apreensão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)